Tribunal: TJSP
Processo: 0050960-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Cumprimento Provisório de Sentença. Impugnação acolhida. Insurgência do patrono do embargado. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório - 10% sobre o excesso do valor da condenação. Pretensão de majoração da verba de honorário advocatício segundo a Tabela disponibilizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Rol que representa mera recomendação,

Ementa:
Apelação. Cumprimento Provisório de Sentença. Impugnação acolhida. Insurgência do patrono do embargado. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório - 10% sobre o excesso do valor da condenação. Pretensão de majoração da verba de honorário advocatício segundo a Tabela disponibilizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Rol que representa mera recomendação, não vinculativa ao magistrado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários majorados de acordo com o trabalho desenvolvido pelo patrono e tempo de duração do incidente. Recurso parcialmente provido.